Tribunal: TJDFT
Processo: 0714778-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SÍNDICO. SAQUES E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença condenatória por apropriação indébita (art. 168, caput, CP).
2. Pedido de absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo específico.
3. Fatos relevantes: movimentações financeiras na conta do condomínio por quem exercia a sindicância. Saques e transferências sem comprovação de despesas. Inexistência de balancetes regulares. Ausência de apresentação de documentos idôneos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão se trata de estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por apropriação indébita, com dolo específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acervo probatório confirma a materialidade: extratos e demonstrativos apontam saques e transferências de numerário condominial sem lastro contábil. Não há documentos que evidenciem a destinação em favor da coletividade.
6. A autoria resulta dos atos de gestão praticados durante a sindicância. Houve retirada de valores da conta do condomínio e ausência de prestação de contas.
7. O dolo específico se infere da gestão dos recursos como próprios, com recusas ou omissões na prestação de contas e sem comprovação idônea de gastos. A tese absolutória por insuficiência de provas não prospera.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A realização de saques e transferências de valores condominiais, sem prestação de contas e sem comprovantes idôneos, configura apropriação indébita pelo síndico. 2. Alegações de inexperiência e extravio de recibos, desacompanhadas de prova, não afastam a conclusão de autoria, materialidade e dolo específico."
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 168, caput.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Criminal no 0713529-57.2020.8.07.0007, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, publ. 16.04.2024.